Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Recurso Especial em Agravo Interno/Agravo de Instrumento Processo n. 0717869-60.2023.8.07.0000 Agravante(s) Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios Agravado(s) Edmar Gabriel de Almeida Costa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Recursos Constitucionais (Id 54870306) deste Tribunal em razão da interposição de recurso especial (Id 54867883), manejado contra acórdão (Id 48222796) da 1a Turma Cível deste Tribunal, o qual negou provimento ao agravo interno interposto por Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão unipessoal desta relatoria que, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheceu, por ausência de interesse recursal, do agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Inadmitido o recurso especial (Id 55941978), veio aos autos a notícia do falecimento da parte agravada/recorrida, Edmar Gabriel de Almeida Costa (Id 56993763). Intimada a recorrente a se manifestar (Id 570104780), requereu ela a “a EXTINÇÃO DO FEITO, sem resolução do mérito por falta de interesse processual nos termos do art. 485, VI do CPC, devido a perda superveniente do objeto” (Id 57307943). Posteriormente foi por ela interposto agravo em recurso especial (Id 57380045). Os autos foram a mim conclusos porque Presidente do órgão prolator do acórdão recorrido. Assim determinou a Presidência deste Tribunal (Id 57415688) por se tratar de “apelação”, com o que determinou o encaminhamento dos autos ao “juízo de origem” para as providências cabíveis quanto ao pedido de “extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual devido à perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”. Esses os fatos processuais. Ocorre que o feito está em fase procedimental em que interposto recurso especial contra acórdão que julgou agravo interno em agravo de instrumento. Quanto à impugnação cujo exame é de competência desta 1a Turma Cível, foi apreciado e julgado. Encerrada está, portanto, a jurisdição deste órgão fracionário. De consequência, não compete a este Colegiado examinar o pedido de homologação da desistência manifestada pela recorrente após ter ela interposto agravo de instrumento em face da inadmissão do recurso especial que manejara. Nesse contexto, é mister restituir os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que falece competência a esta 1a Turma Cível para atender ao despacho de Id 57415688 uma vez, finda sua jurisdição, nada pode dispor seja quanto ao pedido formulado em petição de Id 57307943, seja quanto ao recurso catalogado ao Id 57380045. Pelas razões expostas, determino o retorno dos autos à e. Presidência deste colendo Tribunal. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora e Presidente da 1a Turma Cível